Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-73.2020.8.11.0086
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001097-73.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 046.090.633-01 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DORACI JOSEFA DE ANDRADE - CPF: 529.321.411-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001097-73.2020.8.11.0086

APELANTE: LUIS EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CARACTERIZADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – LAUDO DE CONSTATAÇÃO INDIRETO ALINHADO À PROVA TESTEMUNHAL – RECURSO
DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O exame pericial indireto [Auto de Constatação] subscrito por agente policial, no qual foram juntadas fotografias que demonstram “o arrombamento da porta da tesouraria da igreja”, a qual ficou retorcida, “constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo” (STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC). “Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo”
(TJ/MT, N.U 1001515-74.2022.8.11.0010).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001097-73.2020.8.11.0086

APELANTE: LUIS EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Luis Eduardo dos Santos Bezerra, contra sentença que o condenou à pena de 3
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 97 (noventa e sete) dias-multa
, por infração ao art. 155,
§ 4o, incisos I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo).

Em suas razões, asseveram que a qualificadora deve ser excluída da condenação, pois, “
por deixar vestígios, exige, para a sua incidência, a realização de laudo pericial que comprove a materialidade do crime, no entanto, como se vê nos autos, não há a existência do referido laudo, confeccionado por perito devidamente capacitado”
(sic)
(Id.
183882221 - pág. 1-4).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
183882224 - pág. 1-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
190930655 - pág. 1-6
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001097-73.2020.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de furto qualificado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

[...]

Consta dos autos que, no dia
17 de abril de 2019, em horário incerto, porém na madrugada, ou seja, durante o repouso noturno, no estabelecimento comercial denominado “DM Auto Peças”, neste município de Nova Mutum/MT, o denunciado
LUIS EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA, vulgo “GALEGO”,
subtraiu para si, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel consistente em R$ 3.000,00 (três mil reais) e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J2 Prime, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), pertencentes à vítima Doraci Jofesa de Andrade.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, durante a madrugada, o denunciado quebrou o vidro de uma das janelas da empresa “DM Auto Peças”, utilizando-se de instrumento não identificado, logrando êxito em adentrar no estabelecimento.

Ato seguinte, após desligar o aparelho de alarme, o increpado subtraiu, para si, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J2 Prime, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Durante as investigações, foram apresentadas as imagens do circuito de segurança (fl.17), sendo apurado que o increpado foi o autor do crime.

Devidamente interrogado em sede policial, o implicado confessou toda a prática delituosa (fls. 14/15). [...]
(Id.
183880446 - pág. 1-2).

A autoria e a materialidade do crime não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar a necessidade de decotar a qualificadora do rompimento de obstáculo
(CP, art. 155, § 4o, I), ‘porque o local do crime não foi periciado’.

O recurso não merece provimento.

No caso
sub examine
, o arrombamento foi registrado no auto de constatação, confeccionado por 3 (três) investigadores da Polícia Civil, que encontra-se instruído com fotografias.

No documento constou que “
foi reverificado através do sistema de monitoramento da loja do lado que o suspeito adentrou pela frente, pulando o portão que dá acesso ao corredor do estabelecimento;
dentro do corredor quebrou a janela do banheiro
, por onde entrou e cometeu o furto. No local foi possível fotografar apena parte dos danos ocorridos, devido ao fato ter ocorrido durante a madrugada e durante a manhã o proprietário e vítima efetuou o conserto colocando grade na janela. Quando a equipe de investigadores chegou ao local os danos sofridos já tinham sido reparados, restando apena alguns vestígios,
conforme imagens em anexo, onde mostra parte do
vidro
quebrado e também parte da janela danificada
[...]”
(sic) (Id.
183880447 - pág. 11-17).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
“[a] realização de exame pericial indireto, como no caso dos autos, que foi realizado por meio de Auto de Verificação e Descrição do Local do Delito, assinado pelo Delegado de Polícia Civil e pelo Agente de Polícia responsável, no qual foram juntadas fotografias [...], constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo (AgRg no HC 545.671/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020). [...]”
(AgRg no HC n. 682.645/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] O exame pericial indireto [Auto de Constatação] subscrito por agente policial, no qual foram juntadas fotografias que demonstram “o arrombamento da porta da tesouraria da igreja”, a qual ficou retorcida, “constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo” (STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC). “Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo” (TJMT, Ap N.U 1001026-61.2021.8.11.0078). [...] (
TJ/MT, N.U 1001515-74.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

[...] Se presente Auto de Constatação Indireta da destruição de obstáculo, atestando o arrombamento do cadeado do local em que estava a res furtiva, confeccionado por dois peritos ad hoc, nomeados anteriormente para o ato e, tendo a vítima, em todas as oportunidades, esclarecido que a subtração ocorreu mediante rompimento de obstáculo, revela-se correta a aplicação da qualificadora prevista no art. 155, § 4.o, inc. I, do CP. [...]
(TJ/MT, N.U 0003703-90.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023).

De mais a mais, a prova testemunhal se alinha à prova documental.

Na instrução processual, Doraci Josefa de Andrade - proprietária do estabelecimento - aduziu que, para cometer o crime, o réu “
quebrou o vitrô e arrombou a janela do banheiro
” (Id.
183882218 - pág. 1-2
– Relatório de Mídias)
.

O depoimento do IPC Zenildo da Soledade Silva confirma a circunstância no ponto em que declarou que, no local, “
houve o arrombamento da janela do banheiro
”, com a “
quebra do vidro
”
(Id.
183882218 - pág. 1-2
– Relatório de Mídias)
.

Além disso, o próprio réu admitiu que invadiu a empresa “
pela janela do banheiro
,
quebrando o vidro
”
(Id.
183882218 - pág. 1-2
– Relatório de Mídias)
.

No contexto, preserva-se a qualificadora:

[...] V - No caso dos autos, o Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea a justificar a ausência do exame pericial, no sentido de que os vestígios já haviam desaparecidos, pois àquela altura os danos já haviam sido consertados. Consignando, ainda, a Corte Estadual que "houve perícia onde ocorreram os fatos. O laudo atestou o rompimento de obstáculo perpetrado pelo réu para adentrar no estabelecimento da vítima. E, inobstante o documento tratar-se de uma avaliação indireta, vale a pena ressaltar que no mesmo dia da perpetração do crime (30 de março de 2020), determinou o delegado de polícia a confecção de auto de levantamento de local de crime".

VI - Ressalte-se que, "in casu, não bastasse o laudo indireto acostado nos autos, necessário frisar que o réu admitiu o arrombamento em seu interrogatório judicial, o que foi corroborado pelo ofendido e pelos policiais que atuaram no flagrante delito". De mais a mais, não seria exigível que a vítima mantivesse o estabelecimento comercial vulnerável às intempéries meteorológicos e da insegurança pública enquanto aguardasse de forma indefinida a realização de laudo pericial. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 669.596/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023).

[...] In casu, a jurisdição ordinária reconheceu a qualificadora com base nas provas testemunhais, na declaração da vítima, no laudo de constatação do local do crime e na confissão do réu de como o furto se deu mediante o arrombamento do blindex da porta que fechava o estabelecimento. A decisão agravada manteve a qualificadora do rompimento de obstáculo, em razão das mencionadas provas consideradas pelo acórdão recorrido, as quais, portanto, apontaram elementos concretos que configuram a excepcionalidade capaz de justificar a ausência do exame pericial para o reconhecimento da referida qualificadora. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.986.664/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023